Tribunal: TJMT
Processo: 1010968-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010968-60.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UTI NEO E PEDIATRICA RONDONOPOLIS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
AGRAVADA: FABIANA RANGEL MARQUES LULIO
Vistos.
Como é cediço, todos os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
O art. 1007, §4o, do CPC, estabelece que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Já o art. 46 da Resolução 03/2018, alterado pela Resolução 02/2021 do Órgão Especial, concede à parte o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para a JUNTADA DO COMPROVANTE no processo distribuído.
Denota-se dos autos que a parte agravante interpôs o recurso em 23/06/2021 e, conforme a certidão de Id. 91620480, não se deu a comprovação do pagamento de preparo, situação que, ao que se nota, permanece até o momento.
Em face dessa constatação, determino seja a parte recorrente intimada, por seu advogado e pelo DJE, para efetuar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, previsto no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR